Tribunal: TJES
Processo: 0012424-92.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0012424-92.2017.8.08.0030

APELANTE/APELADO
: JOSIMAR PEREIRA MATIAS E OUTROS

APELANTE/APELADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (Litisdenunciada) E OUTROS

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO POR FALTA DE PROVAS. OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E CONTRADITÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Indenizatória, concedendo danos morais e estéticos, mas negando o pedido de pensionamento vitalício sob o fundamento de falta de provas da incapacidade laborativa do autor. O autor (Apelante 1) argui nulidade por cerceamento de defesa, visto que requereu perícia médica não apreciada pelo juízo. Os réus (Apelantes 2) e a seguradora (Apelante 3) recorrem discutindo culpa, redução do quantum indenizatório e limites das coberturas securitárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa (
error in procedendo
) no julgamento de improcedência do pedido de pensão por falta de provas, sem a prévia deliberação sobre o pedido autoral de produção de prova pericial; (ii) definir se é cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura para fixar a pensão com base em laudo unilateral do DPVAT nesta instância; e (iii) determinar as consequências de eventual anulação da sentença sobre os apelos interpostos pelos réus e pela litisdenunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura manifesto cerceamento de defesa, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o contraditório (art. 5º, LV, da CF), a conduta do juízo que julga improcedente a pretensão por ausência de provas após omitir-se na apreciação de requerimento tempestivo e expresso para a produção de prova pericial técnica, essencial para atestar a incapacidade laborativa pleiteada.

4. É inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para arbitrar o pensionamento com base, exclusivamente, em laudo administrativo unilateral do seguro DPVAT, pois tal medida suprimiria o direito das rés de indicar assistentes técnicos e formular quesitos, configurando indevida mitigação do contraditório.

5. Acolhida a nulidade processual com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da prova pericial médica, restam esvaziados e prejudicados os recursos de apelação dos réus e da seguradora, devendo suas teses serem reanalisadas pelo juízo de piso quando da prolação da nova sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso de apelação do autor provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica. Recursos dos réus e da seguradora julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência fundamentada na ausência de provas quando o juízo se omite em apreciar o requerimento tempestivo da parte para a produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia. 2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura para o arbitramento de pensão civil com base em laudo administrativo unilateral (DPVAT), sendo imprescindível a reabertura da instrução processual para a realização de perícia médica oficial sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, art. 10 e art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica do STJ sobre cerceamento de defesa por ausência de apreciação de prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa, dar provimento ao recurso do Autor para anular a sentença e julgar prejudicados os recursos dos Réus e da Seguradora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0012424-92.2017.8.08.0030

APELANTE/APELADO
: JOSIMAR PEREIRA MATIAS E OUTROS

APELANTE/APELADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (Litisdenunciada) E OUTROS

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSIMAR PEREIRA MATIAS
(Autor),
WESLEI DE SOUZA GONÇALVES RODRIGUES VISITINI
e
ELIANA MARTINS DE ARRUDA VISTINI
(Réus) e
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
(Litisdenunciada), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Indenizatória originária.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os réus (limitado à apólice da seguradora) ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos. Contudo, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido de pensionamento, sob o fundamento de que o autor não comprovou a incapacidade para o trabalho.

Irresignado, o autor (Apelante 1) requer, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, argumentando que requereu a produção de prova pericial médica na inicial (vide fl. 11) e na réplica (fls. 265/266), pedido este que nunca foi apreciado pelo Juízo a quo, o qual posteriormente negou o direito à pensão justamente por "falta de provas". No mérito, caso superada a nulidade, pede a fixação da pensão com base no laudo do DPVAT (90% de invalidez) e a majoração dos danos morais e estéticos para R$ 100.000,00 cada.

Os réus (Apelantes 2) pugnam pela reforma da sentença alegando culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas, além de requererem, subsidiariamente, a redução das verbas indenizatórias.

A seguradora litisdenunciada (Apelante 3) recorre alegando ausência de comprovação de culpa do segurado, ausência de cobertura na apólice para danos morais e estéticos e, alternativamente, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para a correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise da
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, suscitada pelo autor (Apelante 1).

A insurgência preliminar do autor merece prosperar.

O cerne do argumento autoral repousa no fato de que o Juízo
a quo
julgou improcedente o seu pleito de recebimento de pensão mensal por incapacidade laborativa fundamentando-se, exclusivamente, na ausência de comprovação probatória. O magistrado sentenciante consignou expressamente que a parte autora "deixou de comprovar qualquer tipo de invalidez para o trabalho em decorrência do acidente" e que "não há prova concreta nos autos de que o autor é incapaz para o trabalho em algum nível".

Ocorre que, conforme devidamente demonstrado nos autos, o autor havia postulado expressa e tempestivamente a produção de prova pericial médica, tanto na petição inicial quanto em sede de especificação de provas (fls. 265/266). Ao sanear o feito (fl. 267), o magistrado de origem afirmou que "eventual prova pericial terá a pertinência analisada após a colheita das provas orais".

Todavia, encerrada a instrução oral, o juízo determinou a apresentação de alegações finais e proferiu a sentença sem jamais deliberar sobre o deferimento ou indeferimento da perícia pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta corte é uníssona e pacífica ao apregoar que configura manifesto cerceamento de defesa (
error in procedendo
) a conduta do magistrado que julga improcedente a pretensão da parte sob o fundamento de ausência de provas, quando o próprio Estado-Juiz se omitiu em apreciar o requerimento para a produção da prova técnica necessária à corroboração do direito alegado. Trata-se de violação frontal ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Ressalta-se que os danos sofridos pelo autor são gravíssimos e foram considerados incontroversos pelo próprio magistrado sentenciante, consistindo na amputação do pé esquerdo, invalidez de 50% do membro inferior esquerdo e 50% do segundo dedo da mão esquerda.

Ainda que o autor tenha acostado aos autos laudo administrativo do seguro DPVAT atestando 90% de invalidez permanente, entendo ser inadequada a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para arbitrar o exato valor do pensionamento nesta instância recursal. Em processos complexos, que envolvem expressivas condenações solidárias e os limites de regresso de uma seguradora litisdenunciada, a utilização de laudo unilateral (DPVAT) para definir o percentual da pensão civil vitalícia, sem oportunizar aos réus a nomeação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, configuraria indevida mitigação do contraditório.

Assim, a única via processual escorreita e segura é o reconhecimento da nulidade do ato sentencial, devolvendo-se os autos à origem para a estrita reabertura da fase instrutória, com a determinação de realização de perícia médica oficial, focada em avaliar a redução da capacidade laborativa do autor para o exercício de sua profissão habitual.

Por via de consequência lógica e processual, com a anulação da r. sentença para a reabertura da instrução, restam prejudicados os recursos de apelação interpostos pelos réus e pela seguradora litisdenunciada. As teses ali ventiladas (dinâmica do acidente, culpa, cobertura de apólice e indexadores como a SELIC) deverão ser novamente apreciadas pelo juízo de piso quando da prolação da nova sentença, após a devida instrução pericial.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO
, declarando a nulidade da r. sentença de primeiro grau. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, especificamente para a realização de prova pericial médica.

Ato contínuo, julgo PREJUDICADOS os recursos de Apelação Cível interpostos pelos Réus e pela Seguradora Litisdenunciada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)